Tribunal: TJDFT
Processo: 0724210-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) Número do processo: 0724210-10.2020.8.07.0000 SUSCITADO: JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL E DO SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE PLANALTINA SUSCITANTE: JUÍZO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Com fundamento no Art. 207, inciso II, do Regimento Interno desta Corte, designo o Juízo Suscitado como competente, provisoriamente, para a resolução das questões supervenientes e para a expedição de eventuais medidas de natureza urgente que se fizerem necessárias nos autos da ação penal n. 0700904-94.2020.8.07.0005, onde se apura a prática das condutas descritas no parágrafo único do art. 288 do Código Penal (associação criminosa). Colha-se a manifestação do douto Juízo a Segunda Vara Criminal e do Segundo Juizado Especial Criminal de Planaltina, no prazo de 10 (dez) dias. Em seguida, remetam-se os autos à douta Procuradoria da Justiça para parecer, no prazo de 5 (cinco) dias (art. 208, RITJDF). Após, sejam os autos conclusos a esta Relatoria. Publique-se. Brasília, 17 de julho de 2020. Desembargador CRUZ MACEDO Relator